Tribunal: TJMT
Processo: 1013471-15.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013471-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVANTE), SONIA DA CONCEICAO MONTEIRO DOS SANTOS SOUZA - CPF: 006.508.660-02 (AGRAVADO), SIDNEI JOSE SECCHI - CPF: 593.182.100-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PEDIDO DE ARRESTO CAUTELAR VIA SISBAJUD – FRUSTRAÇÃO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO DO EXECUTADO – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS – POSSIBILIDADE – ART. 830 C/C ART. 854 DO CPC – PRESERVAÇÃO DA UTILIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

A medida de arresto prevista no art. 830 do CPC tem natureza cautelar e visa garantir a eficácia da futura penhora na execução, sendo admissível quando frustrada a tentativa de localização do executado.

É cabível o arresto executivo na modalidade online, via SISBAJUD, ainda que não esgotadas todas as tentativas de citação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Comprovadas diversas diligências infrutíferas para citação do executado, resta justificada a concessão da medida para resguardar a efetividade da tutela executiva.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1013471-15.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

AGRAVADO: SÔNIA DA CONCEIÇÃO MONTEIRO DOS SANTOS SOUZA e outro

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
, contra a decisão proferida pelo MMº Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT,
Dr. Luis Otavio Tonello Dos Santos
, proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0001101-82.2016.8.11.0017, ajuizada em face de
SÔNIA DA CONCEIÇÃO MONTEIRO DOS SANTOS SOUZA e outro
, que indeferiu o pedido de arresto cautelar, por meio da penhora online, via Sisbajud, com ordem reiterada de bloqueio pelo período de 30 (trinta) dias.

Em suas razões recursais, a agravante aduz que “
Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em 2016, em razão do inadimplemento das Cédulas de Crédito Bancárias nº B30930814-1 e B30931187-8. Denota-se dos autos que foram realizadas diversas diligências no intuito de citar os executados, mas que não lograram êxito. Em razão disso, a exequente pugnou pelo deferimento do arresto executivo consoante a previsão do art. 830 do CPC, bem como da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Porém, o juízo de 1º grau indeferiu o pedido sob o fundamento de que a medida se submete aos requisitos de qualquer tutela de urgência
” (sic).

Informa que “
Ocorre que o arresto executivo tem previsão no art. 830, do Código de Processo Civil e não pressupõe as mesmas circunstâncias fáticas exigíveis para as tutelas cautelares regidas pelo art. 300 e seguintes, uma vez o legislador condicionou sua realização a um único pressuposto fático: a não localização do executado para fins de citação
” (sic).

Defende que “
Nobres julgadores, a decisão que indeferiu o arresto executivo deve ser reformada, sobretudo porque o arresto executivo previsto no art. 830, do Código de Processo Civil, não pressupõe as mesmas circunstâncias fáticas exigíveis para as tutelas cautelares regidas pelo art. 300 e seguintes, uma vez o legislador condicionou sua realização a um único pressuposto fático: a não localização dos executados para fins de citação. Neste cenário, considerando que processo de execução de título extrajudicial possui caráter dinâmico, o art. 830 do CPC prevê o arresto executivo como passo seguinte quando não se encontra a parte executada para a sua citação, concluindo que o arresto tem como fato gerador a citação negativa
” (sic).

Sustenta que “
Essa previsão visa assegurar a conversão em penhora nas situações em que restar frustrada a localização do devedor, não se confundindo com a tutela provisória prevista no art. 301 do CPC, uma vez que o arresto não se equipara a uma medida constritiva da fase de penhora, pois eventual bloqueio será convertido em penhora somente após a citação do executado
” (sic).

Argumenta que
“De acordo com esse dispositivo destacado acima, extrai-se que a lógica natural da execução caso o executado não seja localizado, é que o próprio oficial de justiça, independentemente de determinação judicial, proceda ao arresto de bens a fim de garantir a execução. De acordo com esse dispositivo destacado acima, extrai-se que a lógica natural da execução caso o executado não seja localizado, é que o próprio oficial de justiça, independentemente de determinação judicial, proceda ao arresto de bens a fim de garantir a execução. Registre-se que, ao conceder o arbítrio ao oficial de justiça para arrestar bens do executado não citado, resta claro que a medida não se confunde com a tutela provisória de natureza cautelar prevista no art. 301 do CPC, uma vez que não lhe é cabível a análise da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, inerentes à tutela em espécie
” (sic).

Assevera que “
Logo, infere-se que arresto executivo previsto no art. 830 do CPC não depende da evidência de probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nem de comprovação de insolvência ou dilapidação patrimonial, bastando a frustração da diligência citatória. Logo, no caso dos autos, em que as diligências no intuito de localizar os executados foi frustrada, inexiste qualquer impedimento para que o pedido de arresto seja deferido, ressaltando que o arresto de valores, via bloqueio através do sistema judicial SISBAJUD, está em sintonia com a ordem preferencial contida no inciso I do art. 835 do CPC. Convém salientar também que o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que é possível o arresto na modalidade on-line com base na aplicação analógica do art. 854, CPC, consagrando, inclusive, a desnecessidade do exaurimento de tentativas de localização do devedor
” (sic).

Com estes argumentos, requer
“[...] seja recebido e provido o presente Agravo de Instrumento, reformando o decisum objurgado e, consequentemente, determinar o devido prosseguimento do feito, com o deferimento do arresto executivo pelo SISBAJUD”
(sic).

Sem pedido liminar, conforme se extrai do Id. 285399393.

Sem contraminuta, ante a ausência de angulação processual.

Preparo devidamente recolhido no Id. 283787864.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de arresto cautelar, por meio da penhora online, via Sisbajud, com ordem reiterada de bloqueio pelo período de 30 (trinta) dias.

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“Consigne-se, inicialmente, que não se trata do arresto executivo previsto nos termos do art. 830 do Código de Processo Civil, já que este somente pode ser realizado se presentes as circunstâncias da não localização da parte Executado e de identificação de bens penhoráveis.

Estabelece o art. 301 do Código de Processo Civil, que a requerimento da parte o Juiz poderá conceder tutela de urgência de natureza cautelar mediante qualquer medida idônea tendente a assegurar direitos, desde que presentes os requisitos decorrentes do direito que se busca realizar e o perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

Assim, a parte deverá indicar a urgência da medida com a correlata indicação do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sendo este um dos elementos mais marcantes do instituto, sendo sua presença necessária para deferimento da tutela de urgência de natureza cautelar.

Dadas estas considerações iniciais, passo ao exame do caso concreto.

Considerando o tempo de distribuição do feito e as diversas tentativas infrutíferas de angularização processual, a parte exequente requereu o arresto cautelar.

No entanto, não restou verificado o preenchimento dos requisitos do art. 300, do CPC, o que torna inviável o deferimento da medida.

[...]

Por assim sendo, a apreciação do pedido não comporta maiores delongas, sendo o indeferimento desta medida que se impõem.

2.1
Diante do exposto,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar vertido na inicial, forte no art. 300 e 301, ambos do Código de Processo Civil.”
(Id. 184093557 – Autos de origem).

Pois bem.
O ponto nodal do recurso consiste na possibilidade de concessão da medida cautelar de arresto, via SISBAJUD, antes da concretização da citação do executado Sidnei José Secchi, à vista de sucessivas diligências infrutíferas para sua localização, notadamente no contexto de execução de título extrajudicial, cuja natureza demanda resposta célere do Judiciário a fim de garantir a utilidade do processo executivo.

O art. 830 do Código de Processo Civil autoriza a constrição de bens do devedor não localizado, com o objetivo de garantir futura penhora. Já o art. 854 do mesmo diploma normativo permite, inclusive sem prévia oitiva do executado, a indisponibilidade de ativos financeiros mediante o uso de sistema eletrônico – SISBAJUD –, conferindo à jurisdição mecanismos eficazes para preservar a efetividade da execução.

No caso concreto, restou documentalmente comprovado que diversas tentativas de localização do executado restaram frustradas.

Esse histórico revela não apenas a dificuldade de citação do executado recorrido, mas uma concreta situação de incerteza quanto à sua localização, circunstância que justifica o emprego da medida excepcional de arresto
online
.

Aliás, quanto ao ponto, a jurisprudência da Corte Superior tem reconhecido, reiteradamente, que a frustração na tentativa de localização do devedor autoriza, por si, o deferimento do arresto eletrônico, sendo desnecessário o esgotamento de todas as diligências para citação, conforme consagrado no REsp nº. 1822034/SC, relatoria da Ministra Nancy Andrighi, julgado em 15/06/2021. Veja:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE.
JULGAMENTO: CPC/15.

1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 10/08/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/12/2018 e distribuído ao gabinete em 25/06/2019. Julgamento: CPC/15.

2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da admissibilidade de arresto executivo na modalidade on-line, antes de esgotadas as tentativas de citação do devedor.

3. O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora.

4. Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15. Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73.

5. Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível.

6. Recurso especial provido.”
(REsp 1822034/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021) (Destaquei)

Também, esta colenda Câmara já decidiu em sentido convergente, ao reconhecer, em casos análogos, a legitimidade da medida de arresto
online
diante da frustração de diligências citatórias, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO – ARRESTO EXECUTIVO – SISBAJUD – FRUSTRAÇÃO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO DO EXECUTADO – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS – POSSIBILIDADE – ART. 830 C/C ART. 854 DO CPC – PRESERVAÇÃO DA UTILIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A medida de arresto prevista no art. 830 do CPC tem natureza cautelar e visa garantir a eficácia da futura penhora na execução, sendo admissível quando frustrada a tentativa de localização do executado.

É cabível o arresto executivo na modalidade online, via SISBAJUD, ainda que não esgotadas todas as tentativas de citação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Comprovadas diversas diligências infrutíferas para citação do executado, resta justificada a concessão da medida para resguardar a efetividade da tutela executiva.

Recurso provido para confirmar a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

(N.U 1010891-12.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/06/2025, Publicado no DJE 16/06/2025) (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE ARRESTO EXECUTIVO VIA SISTEMA SISBAJUD. INEXIGIBILIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS. POSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu, em execução de título extrajudicial, o pedido de arresto executivo via sistema Sisbajud.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o arresto executivo via Sisbajud, está condicionado ao exaurimento prévio de diligências extrajudiciais para localização do devedor.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que é dispensável o esgotamento de diligências extrajudiciais para o uso de sistemas eletrônicos como Sisbajud, Infojud e Renajud, cuja finalidade é assegurar a efetividade da execução e a duração razoável do processo (REsp 1.347.222/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva).

O CNJ, por meio da Recomendação nº 51/2015, reforça o uso dos referidos sistemas como instrumentos legítimos para a localização de bens do devedor, mesmo na ausência de diligências administrativas anteriores.

A exigência de esgotamento de meios extrajudiciais para o uso das ferramentas representa obstáculo indevido à efetividade da tutela jurisdicional executiva.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para deferir o pedido de arresto executivo via Sisbajud, independentemente da realização prévia de diligências extrajudiciais.

Tese de julgamento:
É legítima a utilização do sistema Sisbajud no processo executivo, independentemente do esgotamento prévio de diligências administrativas ou extrajudiciais
."

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.347.222/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 25.08.2015; STJ, AgInt no REsp 1.619.080/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 06.04.2017; TJMT, RAI 1008741-39.2017, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara Dir. Priv., j. 11.10.2017.”

(N.U 1015622-51.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2025, Publicado no DJE 06/07/2025) (Destaquei)

Por conseguinte, restando evidenciado o
periculum in mora
, consubstanciado na possibilidade de ineficácia da execução, e a plausibilidade jurídica do direito invocado, impõe-se a manutenção da decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal, determinando o arresto executivo na modalidade online, via sistema SISBAJUD, em desfavor do executado.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para deferir o pedido de arresto executivo
online
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025